Tribunal: TJES
Processo: 5004763-73.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004763-73.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE PIOL CARON e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004763-73.2022.8.08.0006
RECORRENTES/RECORRIDOS: ANDRE PIOL CARON e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por
ANDRÉ PIOL CARON
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é produtor rural e possui duas instalações junto à requerida, identificadas pelos ns 160661155 e 160789006, às quais utiliza para irrigação, plantação e outras atividades. Informa que, em razão da qualidade de produtor rural, é qualificado com alíquota reduzida de ICMS de 12%, o que era praticado pela requerida até dezembro/2021. Sustenta que, por razões desconhecidas, a partir de janeiro/2021, a referida cobrança passou a vir no percentual de 25%, o que reputa indevido, mormente, porque não perdeu a qualidade de produtor rural junto à SEFAZ. Aduz que buscou solucionar a questão junto à requerida, contudo não logrou êxito.

Desse modo, ajuizou a presente demanda objetivando a retorno da alíquota de produtor rural de ICMS para 12% referente às instalações de ns. 160661155 e 160789006, a declaração de nulidade das cobranças realizadas de janeiro e julho de 2022 e após o ajuizamento da ação nas instalações mencionadas, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8623735, na qual a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 8623770) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante ao exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, DETERMINAR que a requerida restabeleça a cobrança da alíquota de ICMS no percentual de 12% (doze por cento), sobre o consumo de energia das instalações de n° 160661155 e 160789006, de propriedade do requerente e registro estadual de n°111.824.92-3 e 111.322.43-0.

Do mesmo modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de nulidade da cobrança, para reconhecer tão somente a nulidade daquilo que superar 12% (doze por cento), sobre o consumo de energia das instalações de n° 160661155 e 160789006.

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito, para DETERMINAR que a requerida proceda a restituição do montante de R$2.222,35 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), refere às instalações de números 160661155 e 160789006, de forma simples, conforme já fundamentado nos autos.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS.

Bem como CONFIRMO os efeitos da decisão de ID19060596.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Na sentença integrativa (ID 8623780):

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação CONHEÇO DOS EMBARGOS, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão identificada, fazendo consta na sentença proferida no ID29829007, a seguinte redação:

Onde se lê: “Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito, para DETERMINAR que a requerida proceda a restituição do montante de R$2.222,35 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), refere as instalações de números 160661155 e 160789006, de forma simples, conforme já fundamentado nos autos.”

Lêia-se: “Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito, para DETERMINAR que a requerida proceda a restituição do montante de R$3.422,26 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), refere as instalações de números 160661155 e 160789006, de forma simples, conforme já fundamentado nos autos. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação."

No mais, mantenho a sentença em sua totalidade.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O autor, em suas razões recursais (ID 8623787), defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de repetição de indébito e danos morais.

A requerida, por sua vez (ID 8623797), reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade da alteração da alíquota, sob o argumento que o benefício da alíquota de 12% foi suspenso em razão das irregularidades existentes no cadastro do recorrido perante à Fazenda. Requereu, assim, a reforma para a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela EDP ao ID 8623805.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame dos recursos, ouso divergir do sentenciante, eis que, com o devido respeito, entendo ser o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida/recorrente.

Sabe-se que a relação jurídico-tributária instaura-se entre o consumidor final – contribuinte de direito e de fato do ICMS – e o fisco estadual, sujeito ativo e, como tal, credor da obrigação, figurando a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica como mera responsável tributária, na linha do que determina o art. 121, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional.

Assim, conforme sustentado em contestação e reiterado nas razões recursais, a requerida não tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial, uma vez que somente arrecada o tributo, repassando os valores ao Estado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante.
2. A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos. 3. Agravo Regimental de LOJAS AMERICANAS S/A. a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017). (destaquei).

In casu, quem tem legitimidade para cumprir eventual obrigação judicial é a Fazenda Estadual, eis que titular do crédito tributário oriundo do ICMS sobre a operação de energia elétrica ora discutida.

No mesmo sentido, o TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL N° 0006867-74.2019.8.08.0024 APELANTE: FABIANO PÁDUA LARANJA APELADA: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - EDP ESCELSA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COBRANÇA DE ICMS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente replicada na jurisprudência pátria,
a concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, porquanto somente arrecada e transfere os valores referentes ao tributo para o Estado. 2. A EDP ESCELSA, concessionária prestadora dos serviços de fornecimento de energia elétrica, mera arrecadadora e repassadora de ICMS ao Estado, não integra a relação jurídica tributária e, portanto, não tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial.
3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 21 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190063313, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021). (destaquei).

Desta feita, mostra-se imperioso a extinção da ação sem julgamento de mérito.

Prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva.
JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC
. Por conseguinte, revogo a decisão liminar outrora deferida.

Prejudicado o exame do recurso da parte autora.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)